Tribunal: TJMT
Processo: 1025318-19.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025318-19.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MONICA CAROLINE ROMANO RIGAMONTI ZAMO - CPF: 891.715.192-20 (ADVOGADO), FRANCIELI DOS SANTOS ZAMO NICOLODI - CPF: 014.174.831-13 (AGRAVANTE), USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA - CNPJ: 07.670.089/0001-42 (AGRAVADO), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1025318-19.2022.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE RECEBIMENTO NO EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – REQUISITOS LEGAIS AUSENTES – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – NÃO CARACTERIZADA A PROBABILIDADE DO DIREITO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

Os embargos à execução, em regra, não terão efeito suspensivo. A concessão do efeito suspensivo depende da demonstração dos requisitos necessários para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, nos termos do §1º do art. 919 do CPC/2015, o que aqui não se revelou.

A concessão da tutela de urgência pressupõe a confluência da probabilidade do direito e do perigo de dano, o que no caso não se verifica
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
1025318-19.2022.8.11.0000

AGRAVANTE
:
FRANCIELI DOS SANTOS ZAMO NICOLODI.

AGRAVADO:

USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA.

Processo na Origem n.º
1003141-20.2022.8.11.0046

Comarca de Comodoro.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por FRANCIELI DOS SANTOS ZAMO NICOLODI.

AÇÃO
: Embargos à Execução (Proc. N. 1003141-20.2022.8.11.0046) opostos por FRANCIELI DOS SANTOS ZAMO NICOLODI contra USIMAT DESTILARIA DE ÁLCOOL LTDA..

DECISÃO AGRAVADA
: indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução.

AGRAVO
: FRANCIELI DOS SANTOS ZAMO NICOLODI alega, preliminarmente, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação. No mérito, aduziu acerca da abusividade da cobrança de multa de 40% e de sua cumulação com a cláusula de washout, que caracteriza dupla penalidade, bem como o excesso de execução e a garantia do Juízo. Argumentou também que presente o perigo de dano, consubstanciado no bloqueio de bens, mercadorias e valores, arrestos e restrições creditícias. Sustenta assim ter preenchido os requisitos para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. Postula pelo provimento do recurso, para que seja deferido o efeito suspensivo aos embargos.

CONTRAMINUTA
(ID 157838175 - Pág. 1): não apresentou.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1025318-19.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por FRANCIELI DOS SANTOS ZAMO NICOLODI que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Na origem,
a agravada
USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA
ajuizou Ação de Execução lastreada em Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Milho n. 46-058062-2019, por meio do qual se comprometeu a entregar 900.000 Kg de milho em grãos, o equivalente a 15.000 sacas de 60 Kg, pelo preço de R$ 23,00 por saca, até o dia 16/08/2020.

a autora, ora AGRAVANTE
FRANCIELI DOS SANTOS ZAMO NICOLODI
, opôs embargos à execução no qual f
ormulou pedido de que fossem recebidos com efeito suspensivo, o que foi indeferido, e constitui a decisão agravada.

Sustenta que em sede de Embargos à Execução, demonstrou o pagamento parcial do contrato, com a entrega de 1.091,78 sacas, restando pendente a entrega de 13.908,22.

Alega que demonstrou a probabilidade do direito, fundado no excesso de execução, e o perigo de dano em razão da eminência de bloqueios de bens e valores, de modo que presente os requisitos para a concessão do efeito suspensivo.

A agravante suscita a preliminar de nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação.

De fato, mais do que sucinta, a decisão agravada deixou de apresentar a necessária e exigida fundamentação, de modo a afastar os argumentos destacados pela embargante, ora agravante, na peça inicial dos embargos à execução.

Destaca-se que a decisão recorrida se limitou a afirmar que: “
ausente os requisitos do art. 300 e seguintes do CPC [art. 919 e ss. CPC]
” (sic), sem que fizesse a mínima referência ou análise da pertinência ou não das alegações da embargante, o que fere o devido processo legal, portanto não existe a fundamentação exigida de qualquer decisão judicial.

Assim,
há que ser reconhecida a nulidade da decisão objurgada por ausência de fundamentação
.

No entanto, como já estão colocados os argumentos e as provas que a embargante gostaria de apresentar, e por uma questão de economia processual, passa-se à análise do mérito do recurso, que se resume ao pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

No caso, a agravante não nega o inadimplemento contratual, mas afirma que demonstrou o pagamento parcial do contrato, cujo valor total era de
15.000.000 sacas de milho
, das quais teria efetuado a entrega de
1.091,78 sacas
, restando pendente a entrega de
13.908,22
e insurge-se contra a execução ao argumento de que haveria cobrança em excesso.

Com efeito, os embargos à execução serão recebidos no efeito suspensivo, quando verificados os requisitos para a concessão da tutela antecipada (art. 300, CPC) e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, § 1º, CPC).

A atribuição de efeitos suspensivo aos embargos à execução é admitida excepcionalmente, quando preenchidos tais requisitos.

Nos termos do art. 919, §1º, do CPC, os embargos à execução somente serão recebidos com efeito suspensivo quando, concomitantemente, o embargante formular tal pedido e demonstrar os requisitos para a concessão da tutela provisória, com elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo ao executado no caso de prosseguimento da execução. Também se faz imprescindível a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”

Tais pressupostos são cumulativos, ou seja, a ausência qualquer um deles impede a concessão de efeito suspensivo aos embargos do devedor.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO E PERDA DE OBJETO SUSCITADAS EM CONTRAMINUTA – REJEIÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA – BENEFÍCIO INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA –
ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO §1º, DO ART. 919 DO CPC
– AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Impõe-se o conhecimento do agravo sem o preparo quando, dentre os pedidos formulados em sede recursal, constar o requerimento de Assistência Judiciária (art. 99, §7º do CPC) .O fato de o agravante ter arcado com as custas dos Embargos à Execução, não o impede de requerer o benefício da gratuidade em grau de recurso. Ainda que seja possível a concessão do benefício da justiça gratuita mediante simples afirmação do requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o magistrado pode indeferi-lo quando não encontrar provas que confirmem a precariedade econômica alegada.
O efeito suspensivo aos Embargos à Execução é uma excepcionalidade condicionada ao requerimento do embargante, à relevância dos argumentos, ao perigo de lesão de difícil ou incerta reparação e à garantia integral do juízo. Ausente um desses requisitos descritos no art. 919, § 1º, do CPC, o indeferimento do pedido de suspensão se impõe
. (N.U 1000151-53.2019.8.11.9005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 05/07/2019)

Observa-se, no caso, que o bem ofertado pela embargante, ora agravante, para garantir o juízo ainda não foi aceito pelo exequente, de modo que não restaram preenchidos os requisitos para a concessão do pretendido efeito suspensivo, porque ainda não se pode constatar a garantia integral do Juízo.

Em que pese a agravante ter oferecido à penhora maquinário descrito no documento como TRACAO CAMINHAO TRATOR, de fabricação no ano de 2010 e modelo 2011, não apresentou qualquer indicação de qual seria o valor do referido bem ou mesmo um laudo de avaliação deste (ID 153067657 - Pág. 1).

Portanto, se o exequente ainda não aceitou o bem ofertado em garantia, e nem há comprovação de que o bem apresentado configura garantia suficiente da execução, ausente um dos requisitos para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada quanto a esse aspecto.

Desse modo,
não restaram preenchidos os requisitos que autorizam a suspensão da execução em razão da oposição dos embargos do devedor
.

A agravante suscita ainda outros motivos para o acolhimento dos embargos à execução, tais como excesso na execução de valores, o valor excessivo da multa contratual de 40%, a impossibilidade de cumulação da multa e da cláusula de washout, impossibilidade de cobrança de washout em processo de execução.

Esses temas devem ser objeto de análise nos embargos à execução e, ainda que se possa perceber a probabilidade do direito da embargante, não restou demonstrado o perigo de dano grave ou de difícil reparação, porquanto os atos de executórios ainda se encontram no campo da possibilidade
além de configurar direito do exequente, portanto
não se encontram nos autos os elementos capazes de permitir a concessão da tutela de urgência para atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução.

Pelo exposto,
NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo, para manter integralmente a decisão agravada que
indeferiu o

pedido atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023